Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-75.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709552-75.2020.8.07.0001 RECORRENTE: TOTAL CONTABILIDADE LTDA - ME RECORRIDO: BB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANO MORAL. COTA DE CONSÓRCIO. CESSÃO. ANUÊNCIA DA ADMINISTRADORA. NEGATIVA. ABUSO DE DIREITO. NÃO CONFIGURADO. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PROVAS. ATO ABUSIVO. INEXISTÊNCIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Aplicam-se ao caso as normas protetivas do Direito do Consumidor, uma vez que Autora e Ré se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos arts. 2o e 3o do CDC. 2. O c. STJ decidiu que o CDC não se aplica na hipótese em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, pois não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada). 3. Nos termos do art. 13 da Lei n.o 11.795/2008, os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante prévia anuência da administradora. 4. A concessão de crédito pelas instituições financeiras e, de forma analógica, a substituição dos devedores originários nos contratos bancários é uma liberalidade e, não, uma obrigação decorrente de imposição contratual. Trata-se de ato discricionário, a partir de critérios de política interna dessas instituições, e não geram direito subjetivo à contratação, cuja recusa tampouco caracteriza ato ilícito indenizável. 5. A improcedência do pedido ainda se impõe ante a falha da Autora no cumprimento do próprio ônus probatório (CPC/15, art, 373, I), uma vez que a concisão dos motivos apresentados pela Ré para negar a cessão do contrato não configura, por si só, ato ilícito indenizável, dada a ausência de elementos probatórios mínimos de sua atuação com abuso de direito, ou flagrante excesso dos limites impostos pela finalidade do contrato, à boa-fé ou aos bons costumes comerciais. 6. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou as seguintes violações: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 233, e 373, inciso II, ambos do CPC; 4, incisos III e IV, 6o, incisos III e IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil, sob o argumento de que restou configurado o abuso do direito na conduta da recorrida, por não declinar, mesmo intimada, os motivos que ensejaram a recusa da cessão de cotas de consórcio contempladas para os cessionários indicados, o que violou, além do seu direito à informação, a transparência e a boa-fé objetiva, o que deveria ser repelido pelo poder judiciário. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da sociedade FERREIRA ADVOGADOS, OAB/MG 1.118. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Se o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte, inexiste ofensa ao art. 1.022.” (REsp 1846167/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/2/2021). Do mesmo modo, não deve subir o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 233, e 373, inciso II, ambos do CPC; 4, incisos III e IV, 6o, incisos III e IV, ambos do CDC e 422 do CC, bem como quanto ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: (...) A recusa da Administradora não implica contrariedade direta a comando legal, sobretudo porque há legislação específica que condiciona a transferência a terceiros dos direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação em grupo de consórcio à prévia e expressa anuência da Administradora. Trata-se de uma liberalidade da Ré e ao direito de transferência do consorciado, contratualmente garantido, impõe-se condições. Tampouco se observa afronta a princípios fundamentais da proteção do consumidor, entre eles a dignidade da pessoa humana, a vulnerabilidade do consumidor, a transparência, a boa-fé objetiva, nem à função social do negócio de consumo. A Ré, em resposta à solicitação da cessão de cotas (ID 24968241), fundamentou a negativa nos permissivos legal e contratual e em análise técnica. Nesse cenário, a despeito de sucintos os motivos declinados pela Ré, não se observa, prima facie, violação aos princípios da transparência, da boa-fé objetiva, ou da função social do negócio. É da natureza da assunção de dívida o consentimento do credor (CC, art. 299). Enquanto a cessão de crédito não exige anuência do credor, a assunção de dívida depende expressamente do consentimento do credor, pois a relação obrigacional se institui de modo intuitu personae, especialmente em obrigações pecuniárias, cujas taxas de contratação podem variar em função do perfil e das garantias apresentadas pelo devedor. A necessidade do consentimento do credor (Ré) se revela fundamental ao negócio. Os terceiros nomeados pelo Autor assumirão a posição de devedores da Administradora de Consórcio, ou seja, se obrigarão ao pagamento das prestações mensais vincendas, fato que reforça a imprescindibilidade da análise das condições pessoais dos novos contratantes. A validade do negócio exige a anuência da credora originária, pois o que está em jogo é a capacidade financeira dos cessionários adimplirem a dívida do cedente. .... Em resumo, o risco do crédito implica o exame de critérios objetivos e subjetivos, a partir de uma análise retrospectiva do tomador. Logo, ter acesso a crédito no presente não necessariamente garante a concessão do mútuo ao tomador com histórico de inadimplência. A instituição financeira também examina a projeção da condição financeira futura do tomador, associada à ponderação acerca de sua capacidade de suportar certo nível de endividamento oneroso e, por fim, a capacidade creditícia, decorrente das duas etapas anteriores, tendo sido avaliado o atual grau de risco que o tomador potencial, bem como o provável grau de risco futuro. A improcedência do pedido ainda se impõe por uma questão processual, qual seja, a falha da Autora no cumprimento do próprio ônus probatório (CPC/15, art, 373, I), uma vez que a simples concisão dos motivos apresentados pela Ré não configura ato ilícito, dada a ausência de elementos probatórios mínimos de que a Ré atuou com abuso de direito, ou flagrante excesso dos limites impostos pela finalidade do contrato, à boa-fé ou aos bons costumes comerciais. Destaca-se, por fim que, a despeito de intimada, a Autora rejeitou a produção de provas que pudessem comprovar o abuso de direito na negativa da Ré em anuir com a cessão de cotas (ID 24968297). A desídia na comprovação do próprio direito confirma a necessidade de improcedência do pedido. .... Embora não se ignore os abusos cometidos por Instituições Financeiras, inclusive em desfavor dos próprios clientes, sem elementos mínimos de convicção, não se pode afirmar que a negativa de cessão de cotas foi abusiva. A Administradora de Consórcio tem a faculdade de contratar com terceiros (cessionários de cotas do Autor) e o cedente tem mera expectativa de direito, de forma que inexiste obrigação da Ré anuir com a cessão das cotas contempladas. Ausente a comprovação de ato ilícito, ou de prática comercial abusiva, inviável falar em dever de indenizar. Assim, prejudicado o pedido de condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais. (ID 28343121) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AgInt no AREsp 1247288/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). Ademais, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional”(AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). Indefiro pedido de publicação exclusiva tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023